Tribunal: TJPA
Processo: 0043608-23.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043608-23.2015.8.14.0401

APELANTE: MARCELO ANTONIO PESSOA CEBOLAO, FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB) – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE 2º GRAU – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (04.12.2019) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACATADA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE 2º GRAU PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, no entanto, acatar a preliminar arguida pelo Ministério Público de 2º grau pela extinção da punibilidade, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MARCELO ANTONIO PESSOA CEBOLAO e FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 155, § 3º do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MARCELO ANTONIO PESSOA CEBOLAO e FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO a pena de 1 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, a defesa dos acusados pugna, como preliminar, pela decretação da prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade. No mérito, pela desclassificação do crime de furto para o art. 345 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja acatada a preliminar arguida e decretada a prescrição com a consequente extinção da punibilidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição em sua modalidade retroativa.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Quanto a preliminar arguida, relativo a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, passo a análise, uma vez que se trata de matéria de ordem pública:

In casu
, os apelantes foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, § 3º do CPB, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos.

Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia (07.01.2016) e a prolação da sentença condenatória (05.02.2020), transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa.

Assim, acato a preliminar arguida pela defesa, e
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
ao crime previsto no art. 155, § 3º do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024